Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-44.2022.8.26.0144
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS com a observação de que eventual pagamento pretérito de valores referentes ao uso exclusivo do imóvel ou locação objeto desta lide deverá ser devidamente comprovado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS com a observação de que eventual pagamento pretérito de valores referentes ao uso exclusivo do imóvel ou locação objeto desta lide deverá ser devidamente comprovado e apurado em sede de cumprimento de sentença.